Tribunal: TJMT
Processo: 0018757-29.2014.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018757-29.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 000.700.541-50 (APELADO), CRISTIANE VASCONCELOS KALENINSKI - CPF: 007.386.341-66 (APELADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (APELADO), DOUGLAS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 979.314.701-68 (APELADO), CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (APELADO), MAYCON JUNIOR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 054.308.411-61 (APELADO), MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO - CPF: 030.660.971-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 000.700.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE VASCONCELOS KALENINSKI - CPF: 007.386.341-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 979.314.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JUNIOR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 054.308.411-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018757-29.2014.8.11.0015

APELANTE: MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO - ART. 155, §4°, INCISOS I E IV, DO CP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas diante de provas orais robustas colhidas sob o crivo do contraditório.

1. Assente o entendimento desta Corte de que a qualificadora do rompimento de obstáculo exige exame pericial para a sua comprovação. Somente se admite a prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo. 2. A decisão agravada observou a compreensão de que o "desaparecimento dos vestígios autoriza a constatação indireta da qualificadora do rompimento de obstáculo"
(AgRg no AREsp n. 1.706.063/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/10/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018757-29.2014.8.11.0015

APELANTE: MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO,
como incurso no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva (Fato 01); art. 155, § 4o, 1 (rompimento de obstáculo) do Código Penal, em continuidade delitiva entre este e o furto qualificado pelo concurso de agentes (Fato 02) e art. 180, do Código Penal, por 03 (três) vezes, em concurso formal (Fato 03) e concurso material em relação aos crimes de furto qualificado e receptação, nos seguintes termos (id. 170836917, p. 01).

“
FATO 01 - art. 155, §4o, IV, do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71 CP) –Vítimas - Cristiane Vasconcelos Kaleninski e Douglas Lopes de Oliveira

Consta que no dia 26 de setembro de 2014, na lateral da empresa "Tec Mac", localizada na Avenida das Figueiras, n° 120, Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO e BRUNO NASCIMENTO BEZERRA GALINDO, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram, para ambos, coisa alheia móvel, consistente na bicicleta aro "26"sem marca, com quadro de alumínio e acessórios da marca Shimano, pertencente a vítima Douglas Lopes de Oliveira, consoante termo de compromisso e auto de avaliação (fis. 103 e 104) e imagens do circuito de segurança da empresa "Tec Mac" (fls. 82).

Ademais, consta que no dia 27 de setembro de 2014, no Centro de Evangelismo, localizado na Avenida das Sibipurunas, bairro Jardim Jacarandás, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO e BRUNO NASCIMENTO BEZERRA GALINDO, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram, para ambos, coisas alheias móveis, consistentes na máquina fotográfica da marca Nikon, modelo D5000 Profissional e no molho de chaves com controle de alarme do veículo Ford Eco Sport, consoante termos de apreensão e de entrega (fls. 05106 e 58).

Restou apurado que os denunciados MICHAEL e BRUNO, em unidade de desígnios e atuação conjunta, após pedirem informações de móveis na loja "Tec Mac", saíram da referida loja, ocasião em que, enquanto o denunciado BRUNO ficou vigiando, o denunciado MICHAEL subtraiu a bicicleta da vítima Douglas que estava estacionada na lateral da loja. Na sequência, após dar cobertura, o denunciado BRUNO saiu conduzindo o veículo Gol de cor preta, placa NJB-7316, enquanto o denunciado MICHAEL foi embora pedalando a referida bicicleta.

Ademais, também restou apurado que, no dia seguinte, os Denunciados chegaram no "Centro Evangelismo", local onde acontecia um casamento, oportunidade em que o denunciado BRUNO ficou aguardando, enquanto o denunciado MICHAEL adentrou no evento e subtraiu a máquina fotográfica da marca Nikon e o molho de chaves com controle de alarme do veículo Ford Eco Sport, pertencente a vítima Cristiane. Ato seguinte, ambos os Denunciados empreenderam fuga com o veículo Gol de cor preta, placa NJB-7316.

FATO 02 - art. 155, §4°, I, do Código-Penal – vítima Eplot Comunicação Visual

Consta que no dia 27 de setembro de 2014, por volta das 21h13min, na empresa "Eplot Comunicação Visual", localizada na Avenida dos Jacarandás, n° 264, Bairro Jardim Jacarandás, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO, mediante rompimento de obstáculo, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) para furadeira marca Black e Decker, 01 (um) secador marca Makita, 01 (uma) máquina de recorte de adesivo profissional marca Grafphtec, 01 (um) notebook marca Semp Toshiba e 01 (um) notebook marca Positivo, pertencentes a vítima "Eplot Comunicação Visual", consoante termos de apreensão e entrega (fls. 05/06 e 14) e imagens do circuito interno de segurança (fis. 82/88).

Restou apurado que o denunciado MICHAEL, no período noturno, arrombou o portão de entrada e saída de veículos e adentrou no pátio da loja "Eplot Comunicação Visual", em seguida, arrombou a porta e entrou na referida loja, oportunidade em que subtraiu os objetos acima descritos. Ato seguinte, se evadiu

do local.

FATO 03 art. 180, caput com incidência do art. 70 todos do Código Penal - Vítimas: Andreia de Freitas Colli, Edinaldo Colli e Carlos Roberto Previdelli.

Consta que entre os dias 24 e 29 de setembro de 2014, na residência localizada na Rua Santos Dumont, n° 947, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de Sino p/MT, o denunciado MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em 01 (um) computador desktop marca CCE, 01 (uma) impressora a laser marca HP, 01 (um) monitor LCD marca Bitway, 01 (um) pen drive marca Sandisk, 01 (um) teclado de computador e 01 (um) escâner portátil marca Satélite, pertencente as vítimas Andreia de Freitas Colli e Edinaldo Co/li, consoante boletim de ocorrência (fls. 68).

Ademais, consta que entre os dias 28 e 29 de setembro de 2014, na residência localizada na Rua Santos Dumont, n° 947, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) notebook marca Dell preto, modelo lnspiron 1564, juntamente com o cabo de alimentação, pertencente a vítima Carlos Roberto Previdelli, consoante boletim de ocorrência (fls. 77).

Restou apurado que em continuidade às investigações acerca da prática de crimes contra o patrimônio, Policiais Militares receberam informações de que na residência do denunciado MICHAEL haviam vários produtos oriundos de crime. Assim, se deslocaram até o local, ocasião em que localizaram e apreenderam os objetos acima descritos, os quais foram subtraídos das Vítimas nos dias 24 e 28 de setembro de 2014”. Sic.

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Bruno Nascimento Bezerra Galindo (id. 170836936, p. 142).

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, o qual julgou procedente a denúncia para condenar
MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO
, à pena de:

i. 03 (três) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas (fatos 01 e 02) e rompimento de obstáculo (fato 03), em continuidade delitiva (três crimes), previstos nos artigos 155, §4o, IV (dois crimes) e 155, §4o, inciso I (um crime), c/c artigo 71, todos do Código Penal.

ii. 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática do delito de receptação simples em concurso formal (três crimes), previsto no artigo 180,
caput
, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, ficando ao final em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 170838771).

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública pugna pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, no que tange aos delitos cometidos em face de Cristiane Vasconcelos Kaleninski e Douglas Lopes de Oliveira e rompimento de obstáculo referente ao crime cometido em desfavor do estabelecimento comercial Eplot Comunicação Visual (id. 170838786).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula a manutenção da sentença em todos os seus termos, (id. 170838788).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 172864190)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018757-29.2014.8.11.0015

APELANTE: MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da qualificadora do concurso de pessoas.

No tocante à qualificadora prevista no inciso IV do §4o, do artigo 155, do Código Penal, requer a Defensoria Pública o seu afastamento por ausência de provas de que o corréu Bruno
Nascimento Bezerra Galindo tenha participado dos delitos em desfavor de
Cristiane Vasconcelos Kaleninski e Douglas Lopes de Oliveira
.

E
mbora tenha confessado a prática dos crimes imputados a ele na exordial acusatória, negou que o corréu tenha participado da prática delitiva.

No tocante ao furto cometido em desfavor de
Douglas Lopes de Oliveira, ass
everou que estavam no local dos fatos a serviço, quando foi pagar um boleto em um banco e quando retornou à loja para subtrair a bicicleta, Bruno já havia saído do local.

Lado outro, a testemunha Marli Kreiner, funcionária da empresa Tec Mac à época dos fatos, disse não ter visto o acusado levando a bicicleta, contudo afirmou que duas pessoas entraram na loja e uma dessas pessoas ficou a distraindo enquanto a outra pessoa entrou pelos fundos e subtraiu a bicicleta de propriedade de
Douglas Lopes de Oliveira
, o que foi confirmado pelas imagens extraídas das câmeras da empresa.

Quanto ao furto cometido em desfavor de
Cristiane Vasconcelos Kaleninski, a testemunha Josias dos Santos, ao ser ouvido na fase policial, disse que haviam duas pessoas na prática delitiva. Confira-se:

“QUE na noite 26/09/2014 estava na IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS "CENTRO DE EVANGELISMO" no casamento de seu sobrinho "MAYCON J. DE S. PEREIRA" e, em determinado momento daquela noite a fotógrafa "CRISTIANE VASCONCELOS KALENINSKI' teria alegado que alguém teria furtado seu equipamento fotográfico; (...) QUE após o embarque do suspeito que carregada a bolsa o motorista, que estava usando um boné mas que notou que o mesmo tinha o rosto magro, saiu em disparada daquele local e, após alguns minutos a fotógrafa CRISTINA descreveu a sua bolsa que continha equipamento fotográfico teria sido furtada vindo o depoente a afirmar que era a bolsa que viu alguém carregando e evadindo do local em um veículo VW, MODELO GOL, COR PRETA; QUE o depoente acredita que as características do suspeito "MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO' se assemelha com o suspeito que cruzou a sua frente com uma bolsa preta e evadiu daquele local no entanto, em razão de a todo momento estar na companhia de sua filha e o suspeito ter cruzado a sua frente muito rápido não pode olhar direito o suspeito; QUE o depoente alega que não viu BRUNO NASCIMENTO BEZERRA GALINDO bem como MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO na festa do casamento de seu sobrinho, alegando ainda que nunca antes ter visto estes suspeito”
(
Sic,
id. 170836927, p. 133).

Convém salientar que a máquina fotográfica foi apreendida na residência dos acusados e, conforme depoimento do Investigador da Polícia Civil Sebastião de Lima Neto, sob o crivo do contraditório, que haviam informações de que
“o acusado e o outro denunciado efetuaram alguns furtos”
, demonstrando, assim, que o réu não agiu sozinho.

Demais disso, foi juntado aos autos, sentença proferida nos autos de n. 0015587-49.2014.8.11.0015, a qual condenou o corréu como incurso em ambos os crimes.

Portanto, a mencionada qualificadora encontra-se devidamente demonstrada nos autos, mormente pelas declarações prestadas em Juízo.

Da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Na hipótese, a Defensoria Pública busca o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de que não há provas suficientes para sua manutenção.

Necessário ressaltar que para o reconhecimento da qualificadora da escalada ou do rompimento de obstáculo é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios, os vestígios deixados desapareceram ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal impõe exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo ou da escalada, admitindo-se somente prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1/10/2015, Dje 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015.

No caso dos autos, consta do laudo pericial de levantamento do local que:
“Em virtude da inexistência de vestígios materiais para a devida elaboração do trabalho pericial, uma vez que o proprietário do imóvel executou reparos nos locais avariados, deixa-se de estabelecer a dinâmica do evento”.
(
Sic
, id. 170836936, p. 125)

Note-se que, conforme se verifica do laudo pericial acostado nos autos, que os exames periciais restaram prejudicados, não sendo possível a elaboração de laudo, em virtude do desaparecimento dos vestígios da ação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Assente o entendimento desta Corte de que a qualificadora do rompimento de obstáculo exige exame pericial para a sua comprovação. Somente se admite a prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo. 2. A decisão agravada observou a compreensão de que o "desaparecimento dos vestígios autoriza a constatação indireta da qualificadora do rompimento de obstáculo" (AgRg no AREsp n. 1.706.063/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/10/2022). 3. No caso, o autor do furto foi detido pela ação de populares, que acionaram a polícia militar. A vítima deixou o local dos fatos e não se prontificou em comparecer à delegacia para lavrar boletim de ocorrência. O automóvel não foi apreendido e a anotação da placa estava incorreta. Nesse contexto, não era possível a realização da perícia e a destruição do vidro foi comprovada por fotos e prova oral, que corroboram a confissão extrajudicial do acusado. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 806738 SC 2023/0069200-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

Desse modo, em casos como o dos autos, é possível que a prova oral supra a ausência do exame pericial, sendo certo que,
in casu
, é possível verificar a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, através das declarações do próprio réu, senão vejamos:

“(...) quanto ao crime de furto ocorrido no dia 27/09/2014, na empresa Eplot Comunicação Visual, o interrogando se lembra de um notebook, uma recortadora, um secador de adesivo e alguns pendrives; só que no outro dia, os bens foram todos recuperados e se encontravam na posse do interrogando; foi o interrogando que praticou o furto na empresa Eplot; entrou na empresa; havia um portão eletrônico e o interrogando levantou a parte de trás, empurrou e ele se abriu; dentro tinha uma porta Blindex, que abria em duas partes; o interrogando tirou o pino e a porta também se abriu; o interrogando entrou no estabelecimento e subtraiu os bens que foram furtados (...)”.
(
Sic
, trecho do interrogatório de Michael David Aleixo Lozano em Juízo, extraído da sentença condenatória, id. 170838773, p. 09/10)

Assim sendo, mantenho a qualificadora do rompimento do obstáculo nos termos da sentença.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo para manter a sentença nos seus exatos termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024